Tribunal: TJBA
Processo: 0520534-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520534-36.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA GUIMARAES GORDILHO e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

APELADO: FRANCISCO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DA COSTA MONTAL, RENATA PINTO CARDOSO, ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO, SERGIO BARRETO COUTINHO, MARCIO CUNHA DORIA, IVAN BRANDI DA SILVA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, KARINE MOREIRA GIDI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. EXTINÇÃO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. BENFEITORIAS. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. POSSE EXCLUSIVA. COBRANÇA DE ALUGUEL. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR LÚCIA MARIA GUIMARÃES GORDILHO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA CARMEN TORRES DE BRITO.

Afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de decisão surpresa, dado que os fundamentos utilizados decorreram da prova produzida e da dinâmica do processo (art. 10 do CPC).

Reconhecida a existência de condomínio entre os herdeiros do imóvel, com extinção e determinação de alienação judicial, assegurado o direito de preferência ao condômino com maior quinhão (art. 1.322 do CC).

Autorizada a permanência dos atuais ocupantes no imóvel até a conclusão da execução, por medida de equidade e segurança jurídica.

Indeferido o pedido de fixação de aluguel, por ausência de oposição anterior à posse exclusiva, conforme art. 1.319 do CC.

Indeferida indenização por benfeitorias diante da ausência de comprovação concreta e documental dos investimentos alegados (arts. 373, I, do CPC e 1.219/1.220 do CC).

Rejeitado o pedido reconvencional de usucapião especial urbano, ante a configuração de posse precária fundada em comodato e tolerância, sem animus domini (art. 1.240 do CC e art. 9º da Lei nº 10.257/2001).

RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR LÚCIA MARIA GUIMARÃES GORDILHO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA CARMEN TORRES DE BRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº.
0520534-36.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apeladas, simultaneamente,
LUCIA MARIA GUIMARÃES GORDILHO
e
MARIA CARMEN TORRES DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
LÚCIA MARIA GUIMARÃES GORDILHO
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta

por
MARIA CARMEN TORRES DE BRITO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA